Tribunal: TJDFT
Processo: 0019566-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019566-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DORALICE SOARES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DECISÃO 1. Trata-se de pedido formulado pela credora DORALICE SOARES DA SILVA para participar do 6° Acordo Direto para pagamento de precatórios expedidos em face do DISTRITO FEDERAL (ID 29563731). Todavia, o referido pedido deve ser formulado junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que, posteriormente, submeterá o acordo eventualmente realizado entre as partes à apreciação deste Juízo para homologação. Assim, julgo PREJUDICADO o pedido formulado. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac